Tribunal: CARF
Processo: 13828.720018/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13828.720018/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.612 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS CHIARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL.
Constatado que a disponibilidade jurídica dos recursos ocorreu no ano-
calendário posterior ao declarado, com o levantamento do depósito judicial,
mantém-se a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do imposto, bem
como a glosa da dedução de contribuição previdenciária oficial e da
compensação do imposto retido na fonte, correspondentes aos mesmos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-40.803 da 16a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 18 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.720018/2011-19
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13828.720018/2011-19

“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 03 a
07, referente ao ano-calendário de 2008, para a redução do valor do imposto a restituir
de R$ 1.392,38 para R$ 0,00.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/06) que foram apuradas
as seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência oficial. Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea
“d”, da Lei n° 9.250/1995; arts. 73, 74, e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Enquadramento legal: art.
12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 87, inciso IV, § 2o, do
RIR/1999.
O contribuinte foi cientificado em 28/07/2011 (fl. 10) e, em 15/08/2011, apresentou a
impugnação de fl. 02, na qual alega que os valores glosados correspondem a
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial e que a data constante no recibo dos
honorários advocatícios corresponde à data em que o advogado lhe repassou os valores,
mas não ao ano-calendário do depósito judicial, que é o ano de 2008.
Às fls. 12 a 14, foram anexadas cópias dos seguintes documentos: Prestação de Contas
emitida por sociedade de advogados, Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte e Mandado de Levantamento Judicial.
Solicita prioridade na tramitação do feito, conforme previsto no artigo 71 da Lei n°
10.741/2003 (Estatuto do Idoso).”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“O lançamento impugnado apurou a dedução indevida de previdência oficial e a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, relativamente aos
rendimentos declarados como pagos pela Procuradoria Geral do Estado, CNPJ n°
71.584.833/0002-76, por ter sido constatado que os rendimentos foram recebidos no
ano-calendário de 2009. Tais rendimentos foram excluídos da base de cálculo do
imposto, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 07.
O contribuinte alega que a data constante no recibo dos honorários advocatícios
corresponde à data em que o advogado lhe repassou os valores, mas não ao ano-
calendário do depósito judicial, que é o ano de 2008.
Nesse contexto, observe-se que o artigo 43 do Código Tributário Nacional determina
que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Na hipótese de rendimentos auferidos em decorrência de ação judicial, a disponibilidade
dos recursos ao beneficiário não se dá por ocasião do depósito judicial da quantia
controversa, cujo valor permanece à disposição do Juízo, mas somente por ocasião do
seu levantamento.
No presente caso, segundo o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte de fl. 13, os rendimentos teriam sido auferidos no ano-
calendário de 2008, porquanto, de acordo com o campo “6. Informações
Complementares”, o depósito judicial foi efetuado em 19/12/2008.
Entretanto, o Mandado de Levantamento Judicial de fl. 15 evidencia que o levantamento
do depósito ocorreu em 2009.
Desse modo, não merece reparos o lançamento.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação. ”

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13828.720018/2011-19

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 26, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda foram declarados corretamente e estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.612 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13828.720018/2011-19

Da análise dos elementos dos autos tem-se que de fato, como avaliado pela DRJ,
os valores depositados em juízo foram levantados no ano de 2009 (Mandado de Levantamento
Judicial de fl. 15). O recorrente argumenta que, na declaração em questão, ano-base 2008, valeu-
se das deduções glosadas mas, em retificadora, incluiu também o rendimento a elas
correspondente. Ocorre que o lançamento já foi feito a partir da revisão, pelo Fisco, da DAA
retificadora transmitida em 16/04/2010, como se pode ver da primeira folha da Notificação (fl.
4), tendo o auditor responsável pela ação fiscal diminuído os rendimentos recebidos pelo autuado
da Procuradoria Geral do Estado (R$ 9.364,76) da base de cálculo tributável, antes de proceder
às glosas das deduções das respectivas contribuições previdenciárias (R$ 624,79) e da
compensação do IRRF (R$ 2.512,95), como consta nos cálculos do demonstrativo de fl. 7.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 44
DF CARF MF
Original